Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consta nos autos principais (no 0707521-48.2021.8.07.0001) pedido de desistência do cumprimento de sentença ao id 224593414. Transcrevo trecho da petição: “[...] O Autor não deseja, não tem interesse em separar-se da família (da sua genitora) para trabalhar na região Norte do Brasil, seja na capital ou interior. [...] No presente caso, diante o lapso temporal, houve superveniente falta de interesse processual, mormente pela modificação das condições de fato. [...] Forte em tais razões, roga-se a Vossa Excelência pela desistência da ação em fase de cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 775 do Código de Processo Civil, pelo princípio da livre disponibilidade da ação de execução, sendo dispensável inclusive anuência do executado, tendo em vista inclusive ausência do trinômio (necessidade-utilidade-adequação) no presente momento de execução, para extinção do processo, com base nos artigos 485, inciso VIII, c/c 771 e 775, todos do Código de Processo Civil.” Assim sendo, intime-se o agravante/exequente para dizer se remanesce o interesse no presente recurso. Prazo: 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator